Tribunal: STF
Processo: ARE 1410937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ART. 15, DA LEI 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO QUE POSTULA A ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUSTENTANDO QUE A DENÚNCIA É INEPTA E O CADERNO PROBATÓRIO FRÁGIL E RESULTANTE DE VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. A prova judicializada é certeira no sentido de que no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 22:00 horas, na rua Rosangela, São Lourenço — Guia de Pacobaiba, Magé, LUIZ CARLOS disparou arma de fogo, um revólver Taurus calibre .38, deflagrando 07 munições em via pública. Denúncia recebida pelo telefone do DPO deu conta de que LUIZ CARLOS chegou em casa embriagado e efetuou disparos de arma de fogo na rua. A denúncia já indicava o nome e o endereço e, no local, os vizinhos já apontaram o lugar aos Policiais. Disseram que era um ato constante: toda vez que ele consumia bebida alcoólica, ele efetuava disparos para o alto. LUIZ CARLOS, ao notar a aproximação da viatura policial, correu para dentro de casa, deixando o portão aberto. Ao entrarem no imóvel, os brigadianos encontraram-no deitado em uma cama, fingindo estar dormindo. Indagado se possuía arma de fogo no local, respondeu negativamente. Realizada busca na residência e no quintal foi localizado um revólver calibre 38, com munição e cinco estojos. Dentro do galinheiro foram encontradas mais duas munições. LUIZ CARLOS estava presente quando o revólver foi encontrado e disse que possuía a arma apenas para se defender. Não se pode mitigar a força probante da palavra dos policiais, uma vez que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse articular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, 1ª Turma, DJU 18.10.96, p. 39846, HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello). Em relação à invasão de domicílio, de se registrar, primeiramente, que todas as provas indicam que a entrada foi motivada em fundada suspeita, cabendo ressaltar que o ingresso dos policiais na residência em questão não foi indevido, independentemente de consentimento, uma vez configurada a situação de flagrante delito. É incontroverso que ao possuir arma de fogo sem a devida autorização, com a qual eventualmente promove disparos em via pública, conforme noticiado previamente aos agentes da lei, incorre o apelante em crime permanente, cuja flagrância prolonga-se no tempo, diante do que, o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado, mormente se contrastado aos bens juridicamente tutelados no caso em exame, diga-se, mais valiosos, que são a garantia da incolumidade e ordem públicas. Nesse sentido, é totalmente dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante, ficando o agente nesse estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. No que tange a eventual nulidade da prova, em tema de violação de domicílio deve-se inicialmente considerar que o dolo reside na intencionalidade do acesso, sabendo o sujeito ativo que age contra o direito alheio, vale dizer, contra a presumível vontade do dono ou do possuidor legítimo, violando o objeto da tutela penal. Nessas situações já há entendimento pacificado, em sede de repercussão geral, pelo Plenário do STF (RE 603616, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 PUBLIC 10-05-2016). Com efeito, indevido seria se os agentes da lei tomassem conhecimento de um ilícito penal em curso e não agissem. Em relação à inépcia da inicial, a sua mera leitura deixa a certeza de que a exordial acusatória atende suficientemente aos requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que narra os fatos, com todas as suas circunstâncias possíveis, individualizando o protagonismo do recorrente, garantindo a ampla defesa e o contraditório, não havendo falar-se em inépcia da peça inaugural, demonstrando perfeitamente a existência de um liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. De curial sabença, a mera alegação de nulidade pressupõe a demonstração prévia e inequívoca do prejuízo suportado, o que não ocorre na hipótese em exame. Demais disto, “A superveniência de sentença penal condenatória de cognição exauriente torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, não havendo razão para a análise da higidez formal da persecução penal se da condenação já se presume o acolhimento formal e material da inicial acusatória. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief”. (AgRg no AREsp 1330009/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Não há falar-se em prova precária. O cotejo das circunstâncias exibidas pelo caderno de provas resulta num liame harmônico, seguro e convergente, suficiente à condenação pelo crime do art. 15, da Lei nº 10.826/03. Estão presentes sólidos e inarredáveis elementos colhidos no curso da instrução probatória, que demonstram a indisfarçável prática delitiva: 1) A diligência que culminou na prisão de LUIZ CARLOS foi motivada, pois os agentes da lei receberam denúncia através do telefone do DPO, dando conta de que LUIZ CARLOS havia chegado em casa embriagado e efetuado disparos de arma de fogo na rua; 2) A referida denúncia já indicava o nome e o endereço e, no local, os vizinhos já apontaram o lugar; 3) Disseram aos agentes da lei que se tratava de um evento constante: toda vez que LUIZ CARLOS consumia bebida alcoólica, ele efetuava disparos para o alto. As pessoas já estavam com medo, inclusive os próprios parentes. A vizinhança tinha medo dele e não quiseram falar mais nada, a não ser na denúncia anônima; 4) No que concerne à prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública, refoge ao bom senso meridiano do homem comum que LUIZ CARLOS, apontado pela vizinhança como recorrente no mesmo ilícito toda vez que faz uso de bebida alcoólica, ao perceber a chegada da viatura, entrasse correndo em casa e fingisse que estava dormindo, se, realmente, a seu desfavor nada pesasse; 5) E foi exatamente essa atitude que despertou a atenção da guarnição, que acabou por encontrar uma arma de fogo e estojos de munição recém deflagrados, “ainda quentes”, condição que demonstra de maneira iniludível que LUIZ CARLOS, de fato, protagonizou a conduta imputada. Há, portanto, indícios sérios e concludentes (CPP, art. 239) apontando no sentido de que LUIZ CARLOS protagonizou a conduta prevista no art. 15, da Lei das Armas. Correta a condenação que deve ser mantida, não havendo falar-se em absolvição a qualquer título. No plano dos cômputos não há reparos a proceder. Pena base fixada no piso da lei, 02 anos de reclusão e 10 DM, onde se aquietou à mingua de outras moduladoras, fixado o regime aberto para o eventual cumprimento, substituída a PPL por PRD de prestação pecuniária de 01 salário mínimo e prestação de serviços comunitários, em plena conformidade à dicção do gizamento legal medular. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, na forma do voto do Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos X, XI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente